Tribunal: TJMT
Processo: 0011409-92.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
LUIS GOBIS DE JESUS

Número do Protocolo: 11409/2020
Data de Julgamento: 21-07-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO QUANTO LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. “A matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019).
3. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.
4. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
LUIS GOBIS DE JESUS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – 37480/2016 – fls. 49/53 que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo Embargante.
Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão incide em obscuridade e omissão, isto porque, não restou consignado no Acórdão objurgado a necessidade de liquidação de sentença por arbitramento.
Assevera que haverá ofensa à coisa julgada, caso não se realiza a liquidação de sentença por arbitramento para a apuração dos valores eventualmente devidos a título de URV, o que pode ensejar a condenação em duplicidade do erário.
Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a obscuridade e omissão apontada. (fls. 57/64).
Sem contrarrazões pelo Embargado, conforme certidão (fls. 67).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – 37480/2016 – fls. 49/53 que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo Embargante.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no decisum, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o decisum não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.
A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no decisum, que se mostram, entre si, inconciliáveis.
No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.
Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo à intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.
Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.
Isso porque, a questão levantada pela parte embargante, qual seja, quanto a necessidade de liquidação de sentença por arbitramento, não foi arguida em sede de recurso de Apelação, ao passo que “a matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019).
Insta consignar que, em seu recurso de Apelação, o ente estadual fez defesa acerca da inexistencia ofensa à coisa julgada, já que comprovada a existência de legislação específica que absorveu as perdas salariais decorrentes da conversão de URV em Real, o que caracteriza enriquecimento sem causa.
Logo, o acórdão examinou todas as questões levantadas em sede de Apelação, razão pela qual a nova tese apresentada em sede de Embargos de Declaração não é passível de conhecimento, pois implica em inovação recursal.
Portanto, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado. 2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados. (N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)
Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.
Dessarte, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR